Tribunal: TJBA
Processo: 8003816-34.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003816-34.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. Advogado(s): EUCELLI QUEIROS GONCALVES DE SOUSA FERNANDES E PERONE, GLEISSON MIRANDA MAIA APELADO: MAPIN SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL EIRELI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito civil e processual civil. Ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. Necessidade de constituição válida em mora. Ineficácia do protesto desacompanhado de notificação com AR. Inércia na emenda da petição inicial. Indeferimento mantido. Recurso não provido. I. Caso em exame 1.Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de comprovação da constituição válida em mora, sustentando a parte recorrente que o protesto do título seria suficiente para caracterizar a mora do devedor, ainda que inexistente notificação postal com aviso de recebimento. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto do título, desacompanhado de notificação com AR, é meio idôneo para comprovar a constituição válida em mora na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária; (ii) estabelecer se a parte autora atendeu ao comando judicial de emenda da petição inicial, conforme exigência legal prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC. III. Razões de decidir 3.A constituição válida em mora, na ação de busca e apreensão fiduciária, não se confunde com o simples inadimplemento contratual e exige a comprovação de notificação extrajudicial dirigida ao devedor no endereço constante do contrato, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. 4.A jurisprudência do STJ, especialmente no Tema Repetitivo nº 1.132, firmou entendimento de que basta o envio da notificação ao endereço contratual, dispensando-se a prova do recebimento, mas exigindo-se meio que assegure controle e rastreabilidade do envio. 5.A intimação para protesto não possui identidade funcional com a notificação exigida para fins de constituição em mora na busca e apreensão, pois atende a finalidades notariais distintas, não substituindo a exigência legal prevista no Decreto-Lei nº 911/1969. 6.O juízo de origem oportunizou a emenda da petição inicial, indicando de forma clara o vício na documentação apresentada. A parte autora, porém, limitou-se a reiterar documentos já tidos como insuficientes, não cumprindo a diligência no prazo legal. 7.A inércia da parte diante de determinação judicial fundamentada atrai a aplicação do art. 321, parágrafo único, do CPC, legitimando o indeferimento da petição inicial. IV. Dispositivo e tese 8.Recurso de apelação conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n° 8003816-34.2024.8.05.0150, em que é apelante SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. e apelado MAPIN SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL EIRELI. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer em parte e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.